Tribunal: TJDFT
Processo: 0713834-96.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. DECISÃO QUE DECLINA DE COMPETÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO CARACTERIZADA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 01. Nas ações propostas contra o consumidor, a competência pode ser declinada de ofício para o seu domicílio, em face do disposto no art. 101, inciso I, do CDC e no parágrafo único, do art. 112, do CPC. Precedentes da Corte Superior de Justiça. 02. Negou-se provimento ao recurso.Unânime.